Tribunal: TJPA
Processo: 0067386-20.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067386-20.2015.8.14.0046

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0067386-20.2015.8.14.0046

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE: DIÁRIOS DO PARÁ LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DUPLICATA SEM ACEITE REGULARMENTE PROTESTADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE SEM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATANTE DE BOA-FÉ. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Diários do Pará Ltda. em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que julgou procedentes os embargos à execução movidos pelo Município de Rondon do Pará, declarando a inexigibilidade de duplicatas sem aceite amparadas em contratação verbal nula de serviços de veiculação de anúncios publicitários.

2. O exequente comprovou a prestação dos serviços de divulgação institucional mediante a juntada de notas fiscais, pedidos de inserção encaminhados pela municipalidade e a efetiva demonstração física das matérias veiculadas em suas edições impressas, restando uma das duplicatas pendente de adimplemento, no valor histórico de R$ 5.000,00, a qual foi objeto de regular protesto por falta de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a nulidade de contratação de serviços de publicidade pela Administração Pública, promovida por via verbal e sem prévio procedimento licitatório, exime o Município do dever de efetuar o pagamento da contraprestação financeira pactuada, diante da comprovação cabal da efetiva execução das atividades pelo particular de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do contrato administrativo, inclusive por ausência de prévia licitação ou pela inobservância da forma escrita, não exonera o ente público do dever de indenizar o particular pelos serviços comprovadamente executados. A recusa ao pagamento sob argumentos de vício de legalidade formal atenta contra a boa-fé objetiva e consubstancia enriquecimento sem causa da municipalidade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Demonstrada a solicitação, a efetiva prestação do serviço de veiculação de mídia institucional e o proveito usufruído pelo Município, impõe-se o dever de pagamento da duplicata inadimplida e devidamente protestada, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, restando reformada a sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito executivo quanto à fatura inadimplida.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento do feito executivo em relação à fatura nº 036622/01.

7. Tese de julgamento: "A nulidade de contrato firmado com a Administração Pública por ausência de licitação ou inobservância de formalidades essenciais não exonera o ente público do dever de indenizar o particular pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito."

Referências: Lei das Duplicatas (Lei nº 5.474/1968), arts. 13 e 15, II; Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), art. 60, parágrafo único; Código Civil, art. 884; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp nº 1.383.177/MA; Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação Cível nº 0001881-89.2017.8.14.0021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da
2ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Diários do Pará Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos dos embargos à execução opostos pelo
Município de Rondon do Pará
.

Na origem, a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, pretendendo a cobrança do montante atualizado de R$ 14.861,70. O valor executado decorre de duas duplicatas de prestação de serviços (faturas nº 033139/01, vencida em 25/03/2014, e nº 036622/01, vencida em 30/07/2014), emitidas em razão da veiculação de anúncios publicitários e de matérias de publicidade institucional em favor da municipalidade, sob o valor histórico individual de R$ 5.000,00, as quais foram regularmente enviadas a protesto por falta de pagamento.

Citado pessoalmente na pessoa de seu representante legal, o Município de Rondon do Pará opôs
embargos à execução
. Em suas razões, sustentou que os débitos são inexigíveis devido ao vício na contratação dos serviços, que teria ocorrido de forma verbal e ao arrepio das exigências da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993). Afirmou que a divulgação institucional serviu para a promoção pessoal da ex-gestora municipal, caracterizando desvio de finalidade. Informou, ainda, o pagamento integral da fatura nº 033139/01 por meio de ordem de pagamento e cheque em favor da credora, pugnando pelo reconhecimento de excesso de execução e pela condenação da exequente à devolução em dobro do montante cobrado. Ao final, requereu a citação da ex-prefeita para integrar a lide e a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual improbidade administrativa (ID 31530470 - Pág. 17 à 31530471 - Pág. 5)

Instada a se manifestar, a exequente
apresentou manifestação aos embargos.
Preliminarmente, arguiu a inépcia da petição inicial por ausência das cópias obrigatórias do processo de execução. No mérito, sustentou que a prestação do serviço é incontroversa. Reconheceu a quitação da fatura nº 033139/01, justificando que o pagamento foi efetuado pelo Município via depósito bancário sem identificação e sem comunicação prévia, o que inviabilizou a identificação administrativa do crédito e afastou a hipótese de má-fé da cobrança. Diante disso, requereu o prosseguimento da execução de forma exclusiva quanto à fatura nº 036622/01, sob o valor originário de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente. Defendeu a validade jurídica dos títulos de crédito em virtude do protesto e a necessidade de adimplemento pela municipalidade sob pena de enriquecimento sem causa (ID 31530479, pág. 04/05).

Ao
sentenciar
a lide (ID 31530481 - Pág. 09/10), o magistrado de primeiro grau acolheu integralmente os embargos à execução e
extinguiu a execução principal.
Na fundamentação da sentença, ponderou que a contratação promovida pela Administração Pública deve observar estritamente as regras de direito público, de modo que a
ausência de procedimento licitatório gera a nulidade do ato e afasta a validade das duplicatas
. Consignou que o ente público não pode arcar com despesas originadas à margem da lei, aplicando o princípio da legalidade estrita e a supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Ao final
, condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa credora opôs
embargos de declaração
(ID. 31530481 - Pág. 13) em face da sentença, aduzindo omissão quanto à análise do enriquecimento ilícito do ente municipal e da jurisprudência consolidada que garante o direito de indenização do contratado de boa-fé. Os embargos de declaração foram
rejeitados
pela magistrada que sucedeu o julgamento na origem, que considerou a peça como mera tentativa de rediscussão do mérito (ID 31530483 - Pág. 11).

Na sequência, a credora interpôs recurso de
apelação
(ID. 31530483 - Pág. 17), alegando que a execução deve prosseguir quanto à fatura nº 036622/01, a qual permaneceu inadimplida apesar do serviço de divulgação da homenagem aos 8 anos do Diário de Carajás ter sido executado em favor do Município. Argumentou que a
falta de licitação
ou
contrato escrito
não afasta o dever de o Município adimplir suas obrigações financeiras, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou dos anúncios veiculados. Postulou a reforma integral do julgado para que os embargos fossem rejeitados.

O Município de Rondon do Pará apresentou
contrarrazões
(ID. 31530485 - Pág. 19) ao recurso de apelação. Em suas alegações, sustentou que o pagamento de uma fatura anterior não gera direito ao recebimento de outros valores e que não há nos autos comprovação idônea de que os serviços da segunda fatura tenham sido requisitados pela Administração. Defendeu que o parágrafo único do art. 60 da Lei nº 8.666/1993 prevê a nulidade absoluta do contrato verbal celebrado com o poder público, restando correta a sentença que declarou a inexigibilidade do título diante da falta de licitação e de contrato escrito.

A douta Procuradoria de Justiça Cível (ID. 33650202 - Pág. 1) manifestou-se pela não intervenção do órgão ministerial, justificando que a demanda de origem discute matéria eminentemente patrimonial e privada, devolvendo os autos sem manifestação de mérito sobre a pretensão recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso de apelação atende integralmente aos requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil vigente. A análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos revela a viabilidade processual do inconformismo manejado pela empresa recorrente. Preenchidos os pressupostos de cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade, regularidade formal e preparo,
conheço do recurso de apelação
interposto e passo à análise das demais matérias devolvidas à apreciação deste Tribunal.

II. MÉRITO

EXEQUÍVEL CONSTITUIÇÃO DA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

No mérito, cinge-se a controvérsia a analisar a exigibilidade, liquidez e certeza do crédito cobrado, consubstanciado na fatura de duplicata de prestação de serviço
NF nº 036622/01
(id 31530469, pág. 19), sob o valor original de R$ 5.000,00, com data de vencimento correspondente ao dia
30 de julho de 2014
, emitida em virtude da prestação de serviços de publicidade institucional ao ente público municipal de Rondon do Pará.

Ressalta-se que a pretensão executiva em relação à outra fatura descrita na inicial (nº 033139/01) restou expressamente extinta pelo reconhecimento de sua quitação anterior no curso processual, persistindo a lide apenas em relação ao segundo título.

O Município de Rondon do Pará sustentou, como fundamento de sua defesa, que o título executado carece de exigibilidade formal por se tratar de duplicata desprovida de aceite, argumentando que a ausência de contrato administrativo ou empenho orçamentário específico afasta a higidez da cártula cambial, exigindo a prévia discussão em sede de ação de cobrança comum.

Para o exame do cabimento da via executiva, impõe-se a aplicação das regras do direito cambial, disciplinadas na Lei das Duplicatas (Lei nº 5.474/1968). Tratando-se de duplicata de prestação de serviços não aceita pelo sacado devedor, o legislador federal condicionou a sua executividade ao preenchimento cumulativo de requisitos formais estritos, conforme preconizado no artigo 15, inciso II, da referida lei, consistentes no protesto cambial do título e na comprovação idônea de que o serviço foi efetivamente executado em proveito do sacado:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada;
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;
(Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.
Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

§ 1º - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.
Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

§ 3º A comprovação por meio eletrônico de que trata a alínea b do inciso II do caput deste artigo poderá ser disciplinada em ato do Poder Executivo federal.
(Incluído pela Lei nº 14.301, de 2022)

No caso em apreço, constata-se que a apelante Diários do Pará Ltda. logrou êxito em comprovar o preenchimento de todos os requisitos de exigibilidade do título. O
protesto da duplicata nº 036622/01 restou formalizado em 26 de agosto de 2014, perante o Serviço de Protesto de Títulos da Comarca de Rondon do Pará, no Livro nº 135, Folha nº 18, sob o protocolo nº 51699,
motivado expressamente pela ausência de pagamento e recusa de aceite pela municipalidade, suprindo validamente a assinatura do sacado (31530469 - Pág. 17).

Do mesmo modo, a efetiva prestação de serviços de publicidade institucional restou sobejamente comprovada por meio de robusto conjunto probatório encartado aos autos. A apelante juntou a
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e
) de prestação de serviços de publicidade
nº 36622, Série 1, emitida em 30 de junho de 2014
, discriminando o valor de
R$ 5.000,00
, além do correspondente Pedido de Inserção sob o código AFDC 010.06.2014, encaminhado pelo departamento comercial com os dados de faturamento para o Município de Rondon do Pará (ID. 31530469 - Pág. 19).

A prestação do serviço encontra confirmação definitiva na prova material de veiculação do anúncio comercial, conforme cópia da página nº 13 do caderno "Carajás" da edição impressa do jornal Diário de Carajás, de 27 de junho de 2014, contendo a matéria intitulada
"Homenagem: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará — Trabalhando todos os dias para que a população tenha uma qualidade de vida melhor"
, em comemoração ao aniversário de 8 anos da referida mídia.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uniforme ao reconhecer que a duplicata sem aceite, desde que acompanhada do instrumento de protesto e da prova documental da entrega da mercadoria ou da prestação de serviços, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, apto a amparar a ação de execução direta contra o devedor, inclusive quando este for ente integrante da Fazenda Pública. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por agência de viagens, visando à satisfação de débito representado por cinco duplicatas inadimplidas, emitidas em decorrência de relação contratual entre as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por não realização de prova testemunhal requerida; (ii) examinar o cabimento da gratuidade de justiça postulada pela empresa ré; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório quanto à existência da dívida cobrada e à inadimplência da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

7. Sentença mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

É cabível a cobrança de duplicatas devidamente comprovadas por e-mails e documentos não impugnados pela parte ré.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0819636-92.2018.8.14.0301 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS.

1. O Autor narra em sua exordial que foi contratado pelo Município de Redenção, após regular procedimento licitatório, para a entrega dos itens descritos no contrato administrativo 163/2011, tendo o autor procedido à entrega dos referidos itens de forma única, porém alega que o réu deixou de pagar os valores correspondentes de R$ 6.550,00.

2. O apelante suscita, que não há comprovação da entrega dos serviços/bens, conforme alegado e equivocadamente entendido pela sentença, pois, assim, não surge para a Administração Pública a obrigação de efetuar o pagamento.

3. O Município utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade. Desse modo, deve ser condenado ao adimplemento do contrato.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007313-44.2012.8.14.0028 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-04-04)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA ?APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS). EMBARGOS DO DEVEDOR. PUBLICAÇAO DE PROPAGANDAS DO MUNICÍPIO EXECUTADO. CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇAO. REJEITADO
. EX VI ART. 535, §2.º, DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA.
SENTENÇA MANTIDA.

1 - In casu restou caracterizada a prestação dos serviços de propaganda ao Município executado através das cópias das publicações realizada carreados aos autos às fls. 38 (verso) e 39, relativas a propagandas da Prefeitura de Paragominas, comprovando assim a origem da relação jurídica obrigacional constitutiva e o direito consignado na cártula executada, que desfruta de certeza, liquidez e exigibilidade;
2 - A arguição de excesso de execução, sob o fundamento de incorreção de juros e correção, exige que o embargante apresente memorial de cálculo apontando o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos, na forma do art. 535, §2.º, do CPC/15;3 - Inexistindo impugnação apontando de forma especifica o desacerto da fixação dos honorários no percentual de 15% (quinze por cento) em relação aos trabalhos executados no caso concreto, mas apenas impugnação genérica, razão pela qual, o arbitramento é condizente com os trabalhos executados e os parâmetros fixado na jurisprudência do STJ.4 - Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.?

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0094118-59.2015.8.14.0039 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2019-10-07)

Portanto, estando a execução instruída com a duplicata de prestação de serviço sem aceite, o respectivo instrumento de protesto público por falta de pagamento e a prova inequívoca da prestação do serviço de publicidade contratado, afasta-se a alegação de nulidade do título por falta de atributos executivos. A duplicata em comento desfruta de plena exigibilidade, certeza e liquidez, revelando-se perfeitamente adequado o manejo do procedimento de execução de título extrajudicial fundado no artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil.

NULIDADE CONTRATUAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A tese central acolhida pelo juízo de primeiro grau, e defendida pelo Município de Rondon do Pará, sustenta que o descumprimento do dever de licitar e a ausência de contrato administrativo formal implicam a nulidade absoluta da contratação verbal, desonerando o erário municipal de efetuar qualquer pagamento relacionado aos serviços de publicidade executados. Argumentou-se que a supremacia do interesse público e o princípio da legalidade estrita impediriam o reconhecimento da validade da duplicata executada.

De fato, nos termos da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), aplicável à época dos fatos, as contratações celebradas com a Administração Pública devem ser, como regra, precedidas de regular processo licitatório ou de procedimento formal de dispensa ou inexigibilidade, exigindo-se a forma escrita para a sua validade. O parágrafo único do art. 60 do mencionado diploma legal estabelece que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, ressalvadas as pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento, hipótese em que não se enquadram os serviços de publicidade veiculados.

No caso em análise, resta evidente que a contratação para a publicação do anúncio institucional comemorativo não seguiu os trâmites formais previstos na legislação de regência, tendo sido formalizada de maneira verbal com a ex-gestora municipal, sem a celebração de contrato de prestação de serviços por escrito e sem a comprovação de emissão de nota de empenho específica para a fatura nº 036622/01. Diferencia-se, sob esse aspecto, da fatura nº 033139/01, a qual, embora também desprovida de contrato formal por escrito, contou com prévia Nota de Empenho nº 05030005 e Nota de Liquidação nº 21030007 subscritas pelas autoridades municipais competentes, resultando no pagamento administrativo que ensejou a desistência da cobrança de referido título.

No entanto, o reconhecimento da nulidade do pacto verbal ou a ausência de formalização de empenho prévio por erro administrativo
não possui o condão de desobrigar o Município de Rondon do Pará de arcar com o pagamento dos serviços que foram comprovada e efetivamente prestados em seu benefício
, sob pena de configurar manifesto locupletamento sem causa da Administração Pública.

Portanto, a nulidade do vínculo administrativo não impede, excepcionalmente, a tutela executiva do crédito quando houver:
prova inequívoca da prestação do serviço; protesto regular; benefício efetivo à Administração
; boa-fé do contratado; e
vedação ao enriquecimento sem causa.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no artigo 884 do Código Civil e aplicável subsidiariamente ao direito administrativo, impede que o ente federativo usufrua do trabalho, do patrimônio ou dos serviços prestados pelo particular de boa-fé e, posteriormente, se recuse a adimplir a contraprestação pecuniária correspondente, beneficiando-se da própria torpeza ou de irregularidades formais geradas por seus próprios agentes políticos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica ao determinar que, a ausência de processo de dispensa, de nota de empenho ou de licitação não obsta o direito do particular de receber o pagamento por serviços devidamente executados, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. Nesse sentido, colhe-se o precedente deste Colegiado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO VERBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA A PRESTAÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Igarapé-Açu contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de 1º grau que condenou o ente público ao pagamento de R$ 4.662,00, com correção monetária desde a data do cálculo inicial e juros moratórios a partir da citação. Alega cerceamento de defesa e impossibilidade de comprovação adequada da prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de licitação e a alegada contratação irregular poderiam afastar a obrigação do ente público em pagar pelo serviço comprovadamente prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada nos autos (nota fiscal, nota de empenho assinada pela secretária municipal e comunicação interna do município) demonstra que os serviços foram efetivamente prestados e os produtos entregues, beneficiando o ente público.

4. A ausência de licitação ou problemas formais na contratação não eximem a Administração Pública da obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a valoração das provas existentes, que foram consideradas suficientes para a formação da convicção sobre a prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001881-89.2017.8.14.0021 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

Não prospera, outrossim, o argumento de que a supremacia do interesse público justificaria a exoneração do dever de pagamento. O interesse público primário, voltado à justiça social e ao bem comum, não se coaduna com a prática de calotes administrativos ou com a apropriação indébita do trabalho alheio à custa do empobrecimento do particular de boa-fé. A moralidade administrativa, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica exigem que o Estado atue de forma coerente e ética em suas relações jurídicas.

Dessa forma, restando incontroverso que os serviços de publicação de anúncios institucionais foram prestados e que a municipalidade usufruiu da divulgação pública e institucional de suas ações, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos à execução e declarar o dever de o Município de Rondon do Pará efetuar o pagamento da importância estampada na fatura executada.

CONSECTÁRIOS LEGAIS E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Definido o dever do Município de Rondon do Pará de adimplir a contraprestação pecuniária pelo serviço executado, resta liquidar os parâmetros de correção e os encargos incidentes sobre o montante devido. Conforme restou incontroverso nos autos, a execução prosseguirá de forma exclusiva em relação à fatura nº 036622/01, sob o valor histórico de R$ 5.000,00, restando excluída do feito a cobrança da fatura nº 033139/01 em razão do reconhecimento de sua quitação anterior por via administrativa.

Com a reforma da sentença de primeiro grau e a rejeição dos embargos à execução em relação à fatura devida, impõe-se a
inversão do ônus da sucumbência.
Condeno o Município de Rondon do Pará ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A verba honorária deve ser fixada no patamar de
10% (dez por cento
) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com os critérios dispostos no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando o tempo de tramitação da demanda, o zelo profissional e a complexidade da causa, restando o ente público isento do recolhimento de custas processuais na forma da legislação estadual, sem prejuízo do ressarcimento daquelas eventualmente adiantadas pela parte credora.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar totalmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, julgando totalmente improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Rondon do Pará em relação à fatura de prestação de serviços nº 036622/01 (id 31530469, pág. 19).

Por conseguinte, determino o regular
prosseguimento
da
Execução de Título Extrajudicial
contra a Fazenda Pública de origem unicamente em relação ao crédito representado pela referida fatura nº 036622/01, sob o valor histórico de R$ 5.000,00.

Tratando-se de condenação imposta contra a Fazenda Pública, a fixação dos consectários legais deve observar a tese jurídica consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 870 da Repercussão Geral), bem como ser devidamente corrigido pelo índice IPCA-E a contar do vencimento (30 de julho de 2014) até 8 de dezembro de 2021, com acréscimo de juros de mora com base na caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997) desde a citação, e, a partir de 9 de dezembro de 2021, sob incidência exclusiva e unificada da taxa SELIC, em consonância com as regras da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 06/07/2026